Tribunal: TJES
Processo: 5017493-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017493-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: GABRIELA FRAGA FAION
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5017493-62.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA: GABRIELA FRAGA FAION

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MANEJO PROTELATÓRIO.

MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7782177, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 7850545), sustentou, em resumo, que o Acórdão é omisso em relação ao erro no cálculo da taxa de administração. Assevera que o juízo de primeira instância divide a taxa em 86 meses, o que é incorreto, conforme contrato de adesão acostado nos autos.

Regularmente intimada, a autora/embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID 8121226.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou que o Acórdão é omisso em relação ao erro no cálculo da taxa de administração.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que a embargante argui tal matéria em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

A decisão colegiada tratou expressamente acerca do cálculo da taxa de administração. Rememora-se o trecho do voto vencedor (ID 7782177):

“(...)
Em verdade, nem se trata de reforma, mas, sim, de sanar uma omissão da sentença, que mesmo após a oposição de embargos de declaração, continuou omissa, pois não definiu qual a base de cálculo da taxa de administração.

Igualmente, verifico que o voto de Vossa Excelência foi silente com relação a essa matéria.

Nesse contexto, assevero que, em relação a taxa de administração, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deve ocorrer de forma proporcional, a espelho do que indicou a sentença e o voto de Vossa Excelência, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que, por razões óbvias, ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Acrescento que – e aqui reside a divergência – a taxa de administração apurada deverá ser calculada tomando por base a integralidade do valor do contrato – e não sobre o total pago no período – sob pena de se fazer uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida
(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a base de cálculo da taxa de administração seja o valor total do contrato”.

Importante registrar que, ao contrário do sustentado pela embargante (ID 7850545 - pág. 02), o recurso inominado foi conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto divergente (vide certidão de julgamento de ID 7782390).

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

A nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão vergastado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

Por se tratar de recurso manifestamente protelatório, tenho como imperiosa a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, notadamente, levando em consideração que o voto vencedor não deixa dúvidas quanto ao cálculo da taxa de administração.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)